Tribunal: TJDFT
Processo: 0005183-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, §2o, DA LEI N. 11.343/06. INDUZIMENTO AO USO DE DROGA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu ofereceu substância entorpecente para a vítima, configurando o delito tipificado no artigo 33, §2o, da Lei n. 11.343/06.
2. O crime previsto no artigo 33, §2o, da Lei n. 11.343/06 é de natureza formal, de modo que que se consuma com o induzimento, instigação ou auxílio, independentemente do indevido uso da droga, assim, pratica o crime quem incute ou cria na mente de alguém a ideia de fazer uso indevido de droga, bem como quem reforçar ou encorajar ideia preexistente de uso de entorpecente.
3. Diante da natureza formal do delito e considerando que as condutas são restritas ao campo moral, não há necessidade de apreensão e perícia na substância entorpecente que o réu induziu a vítima ao uso.
4. Recurso desprovido.